Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA VINCULADA A CARTÃO DE CRÉDITO. DISPARIDADE ENTRE PREÇO OFERTADO E PREÇO FINAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS. RESCISÃO DOS CONTRATOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS (R$ 2.000,00).
1. Deferidos os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
2. Inexiste fundamentação amparada pela Lei 9099/95 para o deferimento da dilação do prazo para apresentação das contrarrazões.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90. 3.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O CDC estabelece ser direito básico do consumidor a informação adequada sobre o preço (art. 6o, III), estabelecendo, ainda, a obrigação do fornecedor de informar ao consumidor prévia e adequadamente sobre a soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52, V). 4.1. Os recorrentes alegam que houve vício de consentimento decorrente da ausência do dever de informação sobre o valor final dos produtos adquiridos e a disparidade entre o valor inicialmente informado ao consumidor e o valor final cobrado torna verossímil a tese dos requerentes de que o comerciante não cumpriu a obrigação de informar devidamente sobre o preço, o que é corroborado pela ausência de destaque aos valores no contrato digital e ao fato de não constar neste contrato o valor da soma das parcelas. 4.2. Diante do vício do consentimento e do não cumprimento da oferta inicial pelos fornecedores, possível a rescisão do contrato, nos termos do art. 35, III, do CDC.
5. A ausência de entrega do produto pelos fornecedores também enseja a rescisão contratual. Neste sentido, precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1425014 e 1668541.
6. A rescisão do contrato principal em razão do não cumprimento torna possível a rescisão do contrato de cartão crédito a ele vinculado, nos termos do art. 54-F, I e §§2o e 3o, II, do CDC
7. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 7.1. No caso, o primeiro requerente usufrui do Benefício de Prestação Continuada por ser Pessoa com Deficiência (ID 56103202), de modo que o comprometimento substancial da renda familiar, em razão da violação do dever de informação por parte do fornecedor, é capaz de impactar sua dignidade. Neste sentido, precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1797183. 7.2. Considerada a situação narrada pelos recorrentes, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é proporcional ao aborrecimento anormal experimentado e satisfatório em seu caráter pedagógico.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para determinar a rescisão dos contratos de compra e venda e de adesão ao cartão de crédito a ele correlato, com devolução de valores comprovadamente pagos pelos consumidores, monetariamente corrigidos a partir do respectivo desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação; e para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) ao primeiro requerente, corrigida monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora, a partir do evento danoso. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.